Tribunal: TJSP
Processo: 1016852-68.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência, determinando a devolução integral dos valores pagos pelos compradores. Inconformismo da requerida. Não acolhimento.

FATO DE TERCEIRO. Alegação de desaquecimento do mercado imobiliário abrangido pelo risco da atividade. Hipótese não configura excludente de responsabilidade pela não entrega do imóvel no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência, determinando a devolução integral dos valores pagos pelos compradores. Inconformismo da requerida. Não acolhimento.

FATO DE TERCEIRO. Alegação de desaquecimento do mercado imobiliário abrangido pelo risco da atividade. Hipótese não configura excludente de responsabilidade pela não entrega do imóvel no prazo contratado. Súmula 161 do TJSP.

RETENÇÃO DE VALORES. Pretensão não acolhida. Rescisão por culpa da requerida, em razão do atraso injustificado na entrega do bem imóvel. Devolução deve abranger as despesas com corretagem e assessoria, a fim de retornar os autores ao "status quo ante" (estado anterior).

DANOS MORAIS. Atraso ocorrido apto a configurar grave frustração na expectativa dos consumidores. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em mero descumprimento contratual. Jurisprudência desta Câmara.

RECURSO IMPROVIDO.